Tribunal: STF
Processo: RE 1517236
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 60, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA– LEI DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA QUE DETERMINA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EM AGÊNCIA BANCÁRIA E PROÍBE VIGILANTE DE EXERCER OUTRA ATIVIDADE NO INTERIOR DA AGÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE INTERESSE LOCAL E DIREITO DO CONSUMIDOR – DESPROPORCIONALIDADE DAS PENALIDADES - INOCORRÊNCIA. 



    1. A Lei 12.329/2011, que trata da instalação de equipamentos de segurança nas agências bancárias no Município de Juiz de Fora, limita-se a impor regras de interesse local atinentes ao direito do consumidor, tendo sido editada pelo ente municipal dentro dos limites de competência estabelecidos pela Constituição da República de 1988. Inexistência de violação à competência privativa da União.



    2. A existência da Lei Federal 7.102/1983, que dispõe sobre a segurança para estabelecimentos financeiros, não obsta o exercício da competência suplementar pelo Município.



    3. A norma que proíbe o vigilante em exercício de suas atividades no interior da agência bancária de desenvolver outras tarefas não diz respeito à regulamentação de Direito do Trabalho – cuja competência para legislar é da União –, e sim à segurança dos estabelecimentos bancários.



    4. A dificuldade na implementação dos sistemas de segurança previstos na legislação municipal não justifica o descumprimento da norma e muito menos o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, sobretudo quando o escopo da lei é proporcionar segurança aos usuários, ônus que é inerente à atividade bancária.



    5. Na há que se cogitar na ausência de proporcionalidade e razoabilidade das sanções estabelecidas pelo legislador municipal, quando fixadas penalidades leves com previsão de agravamento apenas em caso de reiteração da conduta.



    6. Recurso desprovido, prejudicado o reexame necessário.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 63), foram rejeitados (Doc. 69).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 82), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS – FEBRABAN sustenta violação aos arts. 5º, XXXIX; e 22, I e XVI, da CF/1988, bem como aos princípios da proporcionalidade, segurança jurídica e reserva legal. 



    Para tanto, defende que “a definição das funções admissíveis para os vigilantes, o escopo da profissão e as condições para seu exercício são matérias de competência privativa da União (art. 22, I e XVI, CF/88), razão pela qual, ao delimitar as atribuições passíveis de desempenho pelos profissionais, o art. 3º da Lei nº 12.329/20119 é inconstitucional” (Doc. 82, fl. 10). Entende, assim, que houve “usurpação da competência federal para legislar sobre direito do trabalho e condições para o exercício de profissões (CF/88, art. 22, I e XVI)” (Doc. 82, fl. 13). 



    Quanto à violação ao princípio da proporcionalidade, aduz que “a mera retórica da segurança não autoriza, sem a necessária ponderação, a imposição de limitações irrestritas a direitos fundamentais como a livre iniciativa, a vida e a propriedade” (Doc. 82, fl. 13). No ponto, realça que “viola o princípio da proporcionalidade a decisão que – como fez o v. acórdão – nega sua normatividade e confunde sua aplicação ao controle da discricionariedade do legislador” (Doc. 82, fl. 13), bem como deixa “de promover a ponderação exigida por ele” (Doc. 82, fl. 14). 



    Argumenta que houve ofensa aos princípios da segurança jurídica e da reserva legal, tendo em vista que a norma municipal é extremamente vaga, não definindo de forma mínima o tipo infracional, o que confere às autoridades administrativas uma grande discricionariedade para decidir quem será ou não punido. 



    Em seguida, o RE foi admitido na Origem (Doc. 89). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXIX, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA. 



    Por fim, esta CORTE, no julgamento do RE 610.221-RG (Tema 272, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 18/10/2010), fixou orientação no sentido de que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, entre eles a fixação de medidas de segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.260.220-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/6/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL QUE OBRIGA OS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS A INSTALAR, EM SUAS AGÊNCIAS, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OS SEUS CLIENTES. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA. SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 774305-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)



    O acórdão observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente